Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado, aduzido em demanda ajuizada pela seguradora sub-rogada no direito do segurado.
2. Apesar de não haver prova cabal sobre a exata dinâmica do acidente, é incontroverso que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo segurado, levando à presunção de ser das Rés/Apelantes (proprietária e condutora) a responsabilidade pelos danos causados, diante da inobservância da distância mínima a ser preservada entre os automóveis que trafegam em via pública, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Caberia às Rés produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado (CPC/15, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiram.
4. A alegação de que o condutor do veículo segurado estava alcoolizado e teria se evadido do local não se sustenta, na medida em que, imediatamente após o acidente, ele compareceu à delegacia de polícia para lavratura do Boletim de Ocorrência.
5. Tampouco o argumento de que o valor cobrado é exorbitante encontra amparo na prova dos autos, pois não há comprovação no sentido de que os valores constantes dos orçamentos juntados pelas Rés/Apelantes fossem suficientes para a reparação integral dos danos sofridos pelo veículo, inexistindo, ainda, obrigatoriedade de apresentação de diversos orçamentos pela seguradora, que instruiu a inicial com notas fiscais comprobatórias do valor dos danos emergentes pleiteados.
6. No caso, resta demonstrado o dano e o nexo causal, além de não ter sido afastada a presunção de culpa da segunda Ré/Apelante pelo acidente, razão pela qual está devidamente configurado o dever de indenizar os danos emergentes comprovados, nos termos dos artigos 186, 349 e 786 do Código Civil.
7. Apelação conhecida e não provida.